Tribunal: TJES
Processo: 5001689-27.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-05-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001689-27.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VALQUIRIA ROSA DE SOUZA e outros
RECORRIDO: VITORIA APART HOSPITAL S/A e outros
RELATOR(A):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

RELATOR - DR. FELIPE LEITÃO GOMES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

De plano, concedo à recorrente/requerente o benefício da assistência judiciária gratuita.

No caso em tela, temos duplo recurso apresentado pelas partes originárias.

Na origem, trata-se de ação de indenização por danos morais proposta por VALQUIRIA ROSA DE SOUZA em face de VITÓRIA APART HOSPITAL S/A, aduzindo falha na prestação de serviços que lhe causaram danos de ordem moral.

Processado o feito, sobreveio sentença que, para melhor inteligibilidade de minhas razões, transcrevo na íntegra:

Trata-se de ação ajuizada por
VALQUIRIA ROSA DE SOUZA (CPF: 111.494.807-18)
em face de
VITORIA APART HOSPITAL S/A (CNPJ: 02.209.094/0001-39).

A Requerente, em síntese, afirma que “... no dia 25/05/2018 foi até o Requerido apresentando “algia pélvica” há 01 dia, e como não apresentava qualquer outro sinal de que estaria em trabalho de parto, a médica responsável informou para que retornasse em até uma semana caso não houvesse início de parto espontâneo...”. Aduz ainda que, retornou ao hospital após o período solicitado, em 01/06/18 às 11:17h, com 41 semanas e meia de gestação, apresentando dor abdominal, porém sem indícios de que estaria em trabalho de parto normal. Alega que não foi atendida, sob o argumento que o hospital estaria sem vaga para a realização da cesariana. A autora insistiu com o atendimento, e apenas as 16:30h, foi prescrita a internação para cesariana, porém era 21:00h e ainda não havia realizado a cirurgia. Alega também, que já estava desesperada para o nascimento do seu filho, porém decidiu ir embora diante da excessiva espera e angústia. Aduz que no dia posterior (02/06/2018) decidiu ir a outro hospital, sendo atendida de pronto e realizado com urgência a cesariana. Diante disso, pede indenização por danos materiais e morais.

A ré, por sua vez, apresentou defesa no Id. 9728597, sustenta que o nível de urgência atribuído ao quadro da autora era baixo, bem como afirma ter prestado o serviço de forma correta, não podendo ser responsabilizado pela falta de leito sustenta ausência de responsabilidade, pugnando pela improcedência da ação.

Audiência de UNA realizada (Id nº 9952297) em que não houve composição entre as partes. Já na audiência de Instrução e Julgamento (id. 11031857) foi colhido oitiva das testemunhas arroladas pelas partes. A testemunha da parte autora confirmou os fatos legados na inicial, já a testemunha da requerida apenas confirmou os relatos constantes nos prontuários de atendimento.

Ainda que dispensado, na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95, é o breve relatório. Passo a decidir.

Inicialmente, convém salientar que, ao caso em tela, devem ser aplicadas as disposições do Código de Defesa do Consumidor, na medida em que as partes litigantes se amoldam, a toda evidência, aos conceitos de consumidor e fornecedores de serviços, previstos, respectivamente, nos artigos 2º e 3º da Lei n. 8.078/1990.

Com efeito, à luz da legislação consumerista, eventual falha na prestação dos serviços pela ré deve ser analisada sob a ótica da responsabilidade objetiva, isto é, independentemente da existência de culpa, bastando a comprovação pelo consumidor do ato ilícito, do dano e do nexo causal, cujo dever de indenizar somente poderá ser ilidido mediante a comprovação da ausência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, nos termos do artigo 14 do CDC. O que não ocorreu no caso presente.

Compulsando os autos, verifico que a parte autora comprova o descaso da requerida na prestação do serviço. No id. 6686026, pg. 02 a médica que atende a autora no dia 25/05/18 pede para retornar em até uma semana caos não inicie o parto espontâneo. Na pg. 05, no dia 01/06/2018, a autora retorna ao hospital e é informada que ausência de vaga para cesariana, sendo orientada a procurar outro hospital. Nos ids. 9934689 e 9934695, a autora juntou fotos e vídeo da situação constrangedora que vivenciou no hospital réu. No id. 6686030, comprova que foi realizado cesariana com urgência no hospital Praia da Costa no dia 02/06/2018.

Portanto, entendo não ser razoável aceitar que a autora tenha ficado, no dia 01/06/2020, cerca de 10 (dez) horas esperando por um leito. O hospital não pode se eximir pela falha na prestação do serviço sob a argumentação de não existia leito, bem como que o caso da autora não seria de urgência, pois sua responsabilidade é objetiva, independentemente de culpa, nos moldes do art. 14 do CDC.

Ademais, por ser um hospital privado, em que as pessoas pagam mais caro pelos serviços de saúde, espera-se que a administração da requerida diligencie para evitar que problemas como o presente não ocorra, providenciando mais leitos para atender seus pacientes de forma adequada e eficaz, direito básico garantido aos consumidores pelo art. 6º, X, do CDC.

Tampouco pode o hospital alegar o absurdo de que a autora deveria ter se dirigido para outro hospital credenciado pelo seu plano que se encontrasse mais vazio. Ao se credenciar junto ao plano de saúde, o hospital assume a obrigação e o compromisso de atender de forma eficiente a todos os segurados que optarem pelos seus serviços.

Argumentar que a autora deveria ter buscado outra instituição de saúde é querer se eximir de seus deveres contratuais, imputando a culpa pela má prestação do serviço à paciente, que se encontrava grávida e passando mal, parte evidentemente vulnerável, o que não se pode admitir.

Outrossim, a autora escolheu a requerida para o nascimento do seu filho por já conhecer o local, justificativa compreensível, ainda que não precisasse apresentar qualquer motivo para explicar sua opção, sendo esta livre dentre todos os hospitais credenciados pelo plano de saúde.

Dessa forma, entendo que restou configurada a má prestação do serviço pela requerida, em violação aos direitos fundamentais da autora à vida, à saúde e à proteção à maternidade e à infância (arts. 5º, caput, 6º e 196, CF), bem como ao postulado máximo do nosso ordenamento jurídico, a dignidade da pessoa humana, elevada à categoria de fundamento da República pelo art. 1º, III, da CF.

Assim, não há que se falar em mero aborrecimento, notadamente porque a autora se encontrava grávida com mais de 41 semanas de gestação e enfrentou angústia, estresse e desespero em razão da falha na prestação de serviço da requerida relatados na inicial, sendo que no dia 01/06/2018 esperou cerca de 10 horas para a cesariana e mesmo assim não ocorreu.

Diante do exposto, desnecessárias maiores delongas, eis que evidente o ilícito cometido, ante a falha na prestação do serviço na forma em que narrada na inicial. Desta forma, havendo o evento danoso (falha na prestação do serviço), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

Levando em conta que tal espécie indenizatória não deve ser fonte de enriquecimento indevido da vítima, mas, sim, lhe trazer um conforto e coibir sejam perpetradas novas ilicitudes pelo responsável da sua ocorrência, bem como diante da repercussão do fato praticado e do nível socioeconômico dos litigantes, é razoável e proporcional, a fixação da quantia de
R$

6.000,00
(seis mil reais) a título de dano moral a autora.

Quanto aos danos materiais, entendo que não é devida a restituição dos gastos com o pronto socorro nos dias 25/05/2018 e 01/06/2018, sob pena de enriquecimento ilícito, uma vez que foi devidamente atendida, tendo se utilizado dos serviços prestados pelo hospital (atendimento médico e internação), o que não ocorreu foi a cesariana. De igual modo, entendo que não é responsabilidade da ré os gastos que a autora teve com meio de transporte, babá, e acompanhante, razão pela qual rejeito o pedido de restituição de tais valores.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
julgo em parte procedente
a pretensão autoral para condenar a ré indenizar à título de danos morais, a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a autora, valor deve ser corrigido pela taxa SELIC a partir desta data.

Foram opostos embargos declaratórios, estes rejeitados pelo juízo de origem, de modo que foram apresentados recursos pelas partes requerente e requerida.

A parte requerente, em suas razões (Id. 3214119), além de pugnar pela concessão da gratuidade, defende em suma a majoração dos danos morais fixados na sentença.

Já a parte requerida, em razões de Id. 3214116, sustenta: a) a ausência de responsabilidade por se tratar de um procedimento eletivo, não caracterizado como emergência ou urgência; b) a inviabilidade técnica de disposibilização de novos leitos para atendimento da autora quando não se trata de situação de emergência ou urgência; c) a culpa exclusiva da vítima, que mesmo orientada que seu caso não era de urgência ou emergência, procurasse outro estabelecimento, não o fez, tendo permanecido na sala de atendimento, mesmo quando oferecido local mais confortável; d) a inexistência de danos morais indenizáveis.

Pois bem. A partir da sentença que foi integralmente transcrita acima, cujos fundamentos utilizo como razões complementares de meu voto, há uma delineação sobre como os fatos se deram.

Antes de mais nada, importante registrar que a requerente estava em estado gravídico, em pós-termo e posteriormente em pós-datismo, situação que, pela própria condição física, emocional e hormonal, já causa uma sensibilidade maior que comparado a pessoas em estado não gravídico.

Segundo incontroverso, a requerente compareceu ao estabelecimento requerido no dia 25/05/2018, quando passou por consulta com profissional médico e foi apurado que deveria retornar dali a uma semana, caso não iniciasse parto espontâneo, já que o colo estava fechado e sem perda de liquido.

Ao retornar ao estabelecimento no dia 01/06/2018, a requerente foi novamente atendida e recebeu alta, pois o profissional que a atendeu verificou, novamente, que não havia urgência ou emergência, registrando que a paciente desejava realizar cesariana, porém, o hospital não dispunha de vaga naquele momento, sendo orientada a procurar outro estabelecimento, o que não foi aceito por ela, que preferiu permanecer aguardando a vaga.

Neste ponto, analisando friamente os documentos apresentados e confrontados com os argumentos expostos pela parte recorrente, realmente não haveria justificativa para a realização da cesárea em emergência ou urgência.

Ocorre que, não foi tratado pela parte recorrente/requerida, que após deixar o estabelecimento no final da tarde do dia 1º/06/2018, estando ela com mais de 42 semanas de gestação, procurou ela outro estabelecimento (Hospital Praia da Costa S/A), onde em documento Id. 3213961, consta à fl. 21, referente ao formulário do Projeto Parto Adequado (voltado à minoração dos partos cesáreas), que o motivo da urgência que foi indicada desde a sua chegada neste novo estabelecimento foi o “pós-datismo, o parto cesárea anterior e por esta fora de trabalho de parto”, tudo indicando, dado o tempo de gestação, o aumento de risco para a criança, que poderia estar entrando em sofrimento. Inclusive o procedimento ocorreu no mesmo dia 02/06/2018, às 18:08horas, com 42,5 semanas, encaminhado para UTI para observação, conforme Id. 3213955, fl. 02.

Todos esses documentos, que não foram objeto de impugnação, expressa ou tácita, por parte da requerida/recorrente, comprovam com clareza, ao contrário do que foi por ela afirmado, que se tratava de um procedimento de cesárea de urgência, dado o tempo gestacional, com grande risco para a criança, o que foi mitigado pela requerida, comprovando, de forma inequívoca, a falha na prestação de serviços, tal como bem salientado pelo Magistrado na origem.

Desta forma, não há que se falar em excludente de responsabilidade em razão da correção do serviço prestado ou culpa exclusiva da vítima, posto que esta, caso não tivesse procurado outro hospital, poderia estar sem a companhia de seu filho na data de hoje, devido ao risco para a criança decorrente da demora na realização do procedimento.

E não venham em seguida afirmar omissão deste Juízo por não valoração de provas, posto que, dentre as provas existentes, há aquelas que foram apresentadas pela requerida demonstrado a urgência do procedimento, que não foram contraditadas.

No que se refere aos danos morais, como mencionado acima, a requerente passava por uma fase de maior sensibilidade frente a gravidez, logo, sofrendo de forma mais intensa todo e qualquer infortúnio que ocorresse neste momento tão próprio para uma família.

Com isso, fica claro que o transtorno por ela experimentado, a sensação de descaso e omissão, causam um abalo em muito superior ao mero aborrecimento, evidenciando os danos morais que foram reconhecidos na sentença.

E neste ponto, partindo da premissa que os danos morais que foram fixados pelo Magistrado na origem atenderam às premissas de razoabilidade e proporcionalidade, não se mostrando irrisórios ou excessivos, não cabe a este Colegiado a sua revisão, mormente quando em harmonia com os valores que comumente utilizamos em nossos julgamentos.

Por tais razões, embora conhecidos, ambos os recursos das partes devem ser improvidos, mantendo a sentença de piso, acima transcrita, por seus próprios fundamentos.

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos recursos inominados e, no mérito
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida.

Condeno as partes recorrentes em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% sobre o valor da condenação, com fincas no art. 55 da Lei 9.099/95, porém, suspendo a exigibilidade apenas em relação à recorrente VALQUÍRIA ROSA DE SOUZA, ante a concessão da gratuidade.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)